Tribunal: TJSP
Processo: 1008286-04.2018.8.26.0362
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA - REEXAME NECESSÁRIO - Benefício acidentário - Dor e limitação funcional em ombro esquerdo - Presentes nexo laboral e incapacidade parcial e permanente - O segurado faz jus ao auxílio-acidente, sob a égide da Lei no 9.528/97.
ABONO ANUAL - Consectário da condenação ao pagamento do benefício por imposição legal.
D.I.B. - Auxílio-acidente devido desde o dia seguinte ao da

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA - REEXAME NECESSÁRIO - Benefício acidentário - Dor e limitação funcional em ombro esquerdo - Presentes nexo laboral e incapacidade parcial e permanente - O segurado faz jus ao auxílio-acidente, sob a égide da Lei no 9.528/97.
ABONO ANUAL - Consectário da condenação ao pagamento do benefício por imposição legal.
D.I.B. - Auxílio-acidente devido desde o dia seguinte ao da cessação da aposentadoria por invalidez acidentária (14.12.2019), ocorrida após a citação (06.11.2018), ressalvado o que advier do Superior Tribunal de Justiça na hipótese de se definir marco diverso quando do julgamento dos recursos selecionados como representativos da controvérsia (REsp 1.786.736 e REsp 1.729.555, STJ - Tema no 862), compensando-se com os valores auferidos em decorrência do deferimento da tutela provisória de urgência na primeira instância.
JUROS DE MORA - Contados do marco inicial do benefício e em conformidade com a Lei no 11.960/09.

CORREÇÃO MONETÁRIA - Incidência dos índices pertinentes nos termos do que ficou decidido nos temas 810 do S.T.F. e 905 do S.T.J..
Recurso oficial parcialmente provido, com observações (abono anual, juros moratórios e correção monetária).